Tribunal: TJBA
Processo: 8005209-61.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005209-61.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: THIAGO DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DECLARADA PELO REITOR DA INSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA À AUTONOMIA FINANCEIRA ASSEGURADA ÀS UNIVERSIDADES. INDEFERIMENTO COM FULCRO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. ILEGALIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I
. Estando o direito à progressão funcional previsto nos arts. 16 a 19 do Estatuto do Magistério Público das Universidades do Estado da Bahia, uma vez outorgado o aval acadêmico e constatada a disponibilidade orçamentária da instituição de ensino, o servidor docente se torna possuidor do direito subjetivo à referida progressão.

I
I.
O Impetrante trouxe aos autos provas contundentes de que a Universidade apresenta adequação financeira e orçamentária para a sua progressão, de modo que o indeferimento do pedido pela Administração constitui ofensa à autonomia financeira da qual gozam as universidades.

III.
O art. 8º, I e IX, da Lei Complementar nº 173/2020, invocada pelo Impetrado, não possui repercussão em relação ao caso concreto, eis que se trata de comando dirigido apenas ao Poder Executivo, não impedindo o Poder Judiciário de examinar e julgar os casos de que trata a referida Lei Complementar, até mesmo porque vedação dessa espécie constituiria inadmissível violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado constitucionalmente.

IV
. Ademais, ao contrário do quanto defendido pelo Impetrado, o art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 não proíbe especificamente a contagem de tempo de serviço para a progressão funcional, vedando, tão somente, o cômputo do tempo de serviço para fins de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes.

V. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n°

8005209-61.2021.8.05.0000
,

em que figura como Impetrante
THIAGO DA SILVA SANTANA
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO D
E ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2021.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça